Tribunal: TJPA
Processo: 0000732-26.2005.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000732-26.2005.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA, homologou o crédito do exequente no valor de R$ 157.991,01 e determinou a expedição de precatório. O ente público apelante buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão de cumprimento de sentença diante do lapso temporal entre o trânsito em julgado (2010) e o requerimento judicial (2017), considerando a formulação de pedido administrativo pelo exequente em 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos da Súmula 150 do STF e do Decreto nº 20.910/1932.

4.

O autor formulou requerimento administrativo em 2015, antes do transcurso do prazo prescricional, a fim de obter os efeitos patrimoniais decorrentes da reintegração.

5.

A jurisprudência do STJ entende que o requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até a decisão final da Administração.

6.

Diante disso, não se consumou a prescrição alegada, sendo legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos da Súmula 150 do STF e do Decreto nº 20.910/1932.

2.

O requerimento administrativo formulado pelo credor suspende a contagem do prazo prescricional até a decisão final da Administração.

3.

Não se configura prescrição quando o pedido administrativo é protocolado antes do decurso do prazo quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgRg no Ag 1.247.104/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 02.04.2012; STJ, AgRg no Ag 1.328.445/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 26.10.2011; STJ, AgRg no Ag 1.258.406/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12.04.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará

em cumprimento de sentença requerido por
LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresenta pelo ente público estadual e homologou o crédito do autor, mediante determinação de expedição de precatório.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, decido:

1) Homologo o crédito do impetrante/exequente LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA, a ser pago pelo ESTADO DO PARÁ, relativamente ao período de abril de 1996 a dezembro de 2010, no valor total de R$ 157.991,01 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais, um centavo), atualizado até 07/12/2017;

2) Rejeito à impugnação do ESTADO DO PARÁ quanto ao pedido de abandamento de honorários contratuais;

3) Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se precatório para pagamento da quantia referida no item “1” em favor do impetrante LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA, abandando-se em favor da sociedade de advogados referida no instrumento de 66698573 - Pág. 3, 20% (vinte por cento) do montante devido, equivalente ao valor de R$ 31.598,20(trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais, vinte centavos), atualizado até 07/12/2017;

4) Determino que a Secretaria Judicial que proceda à correção quanto classe e assunto do processo no PJE, para constar a fase de cumprimento de sentença (execução), em razão de já ter havido o julgamento do Mandado de Segurança;

5) Proceda a Secretaria a inclusão do Estado do Pará como executado no polo passivo;

6) Intimem-se as partes;

7) Após todas as providências, arquivem-se os autos.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cumprimento da sentença.

Sustenta que o trânsito em julgado da sentença teria ocorrido em 2010, enquanto o pedido de cumprimento de sentença somente teria sido feito em 2017, portanto, mais de 05 anos após o início do prazo.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para extinguir o cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o apelado alegou a não ocorrência da prescrição alegada, considerando que após a sentença formulou requerimento na esfera administrativa em 2015 sobre os efeitos da reintegração que retroagiram a contar de 20 de dezembro de 1995, referente a promoções não deferida e ressarcimento de valores, o qual foi acolhido pela Administração.

Aduziu que o apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença somente em relação ao pagamento de honorários em apartado, não alegando a prescrição.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do presente recurso de apelação diz respeito à pretensão do Estado do Pará de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão de cumprimento de sentença, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença e o início da fase satisfativa.

O prazo para requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença. Esse prazo é o mesmo da ação principal, conforme a Súmula 150 do STF.

Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Outrossim, o prazo prescricional da pretensão contra a Fazenda Pública é quinquenal, de acordo com o Decreto nº 20.910/32.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

- "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (Súmula n. 150 do STF). Ademais, consoante entendimento do c. STJ, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018).

- Tendo em vista que o título executivo que instruiu a ação de execução é uma cédula de crédito, ao caso, aplica-se o prazo prescricional de três anos, de acordo com o art. 44, da Lei 10.931/2004 e o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

- Comprovado nos autos que transcorreu o prazo de quatro anos (um de suspensão e três de prescrição) sem que o exequente diligenciasse nos autos para a efetiva satisfação do seu crédito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

- Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o credor promove a execução com o objetivo de alcançar o cumprimento de obrigação líquida e certa, inadimplida pelo devedor em conduta manifestamente antijurídica, ainda que o feito executório remanesça extinto em decorrência da decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não se apresenta coerente, à luz dos princípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação, deduzir que o credor tenha dado causa ao ajuizamento da ação, imputando-lhe, além do prejuízo financeiro irreparável imposto pelo débito insatisfeito, o múnus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em benefício dos procuradores do deve dor.

- "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp n.1.769.201/SP).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.429609-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2025, publicação da súmula em 28/03/2025)

No caso em apreço, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem em Mandado de Segurança que determinou a reintegração do impetrante à PMPA ocorreu em 2010, tendo sido formulado pelo autor pedido administrativo promoção por ressarcimento em preterição em 2015, antes da consumação do prazo quinquenal.

Tal fato ocorreu tendo em vista que o Estado do Pará, apesar de ter reintegrado o autor à PMPA, não promoveu os atos complementares referentes à questões patrimoniais decorrentes da determinação de reintegração.

Neste sentido, em 2017, o autor requereu o cumprimento de sentença referente à valores patrimoniais não implementados pelo Estado do Pará a que faria jus, em razão da reintegração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que somente será retomado com a decisão final da administração. (AgRg no Ag 1247104, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 02/04/2012; AgRg no Ag 1328445, Relator Min. CESAR ASFOR, Segunda Turma, DJe 26/10/2011; AgRg no Ag 1258406, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 12/04/2010).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025